Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600664-79.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E
RELIGIOSO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVA REJEITADA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PODER. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo interpôs recurso
eleitoral contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral por suposto abuso de poder
religioso praticado por Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabô, Leonaldo
Paranhos da Silva e Clemerson Aparecido da Silva.
2. O Juízo de origem concluiu pela inexistência de irregularidades, ausência de
provas de coação ou pressão sobre fiéis em troca de apoio eleitoral e falta de pedido
de votos no evento religioso questionado.
3. No recurso, a coligação recorrente alegou que a "Ata Pronta" da Assembleia de
Deus demonstra projeto de poder político, ameaças a fiéis, instrumentalização da fé

Num. 44478315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
e troca de favores políticos.
4. Os recorridos alegaram ilicitude da prova obtida por gravação clandestina,
inexistência de abuso de poder e ausência de gravidade para ensejar a cassação
dos mandatos.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar de
ilicitude da prova e pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a gravação ambiental apresentada como prova é lícita.
7. Saber se houve abuso de poder político, econômico ou religioso capaz de
comprometer a normalidade e legitimidade do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A gravação ambiental foi considerada lícita, pois o evento ocorreu em local
público, acessível a terceiros, não havendo violação de privacidade, conforme a
exceção prevista no Tema 979 do STF.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que o abuso de poder
religioso não constitui categoria autônoma de ilicitude eleitoral, devendo estar
vinculado a abuso de poder político ou econômico.
10. O conjunto probatório não confirmou a existência de coação ou interferência
indevida dos recorridos na liberdade de voto dos fiéis.
11. As provas testemunhai

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600664-79.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600664-79.2024.6.16.0068, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral movida pela Coligação Renovar com Fé em
Deus e a Força do Povo - Cascavel/PR em face de Renato Silva, Henrique Antunes Mecabô,
Leonaldo Paranhos e Pastor Clemerson Silva. Alegou a autora que em 2/8/2024, a Igreja Assembleia
de Deus de Cascavel publicou, em seu perfil da rede social Instagram, um convite para a "Reunião
Geral de Obreiros", que realizar-se-ia em 5/8/2023, às 19h30 (https://www.instagram.com/p/C-
KtOd3R1FR/). Afirmou que referida reunião não se destinou a tratar de assuntos tipicamente
religiosos, tampouco para estabelecer diretrizes internas relativas à administração da Assembleia
de Deus de Cascavel: o seu objetivo precípuo foi o de ameaçar todos os lá presentes, caso não
prestassem apoio para campanha dos Investigados e de outro candidato à Vereança. Ameaças
estas que buscavam relacionar um abandono de Deus e da própria Assembleia de Deus de
Cascavel - inclusive financeiro àqueles que dela são funcionários - se não existisse este trabalho
de apoio para a Campanha Eleitoral do grupo do Chefe do Poder Executivo. Prosseguiu aduzindo
que tomou conhecimento dos fatos porque alguns dos presentes gravaram vídeos, mesmo a
despeito da tentativa do Pastor Clemerson em constrangê-los; Ref.: Notícia de fato nº MPPPR-
0030.24.002437-9; IPL 2024.0091392-DPF/CAC/PR; 0600651-49.2024.6.16.0143).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CLEMERSON APARECIDO DA SILVA (RECORRIDO)

LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)

LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478315
27/04/2025
12:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44478315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.774

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600664-
79.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143

Num. 44478315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: CLEMERSON APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E
RELIGIOSO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVA REJEITADA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PODER. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo interpôs recurso
eleitoral contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral por suposto abuso de poder
religioso praticado por Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabô, Leonaldo
Paranhos da Silva e Clemerson Aparecido da Silva.
2. O Juízo de origem concluiu pela inexistência de irregularidades, ausência de
provas de coação ou pressão sobre fiéis em troca de apoio eleitoral e falta de pedido
de votos no evento religioso questionado.
3. No recurso, a coligação recorrente alegou que a "Ata Pronta" da Assembleia de
Deus demonstra projeto de poder político, ameaças a fiéis, instrumentalização da fé

Num. 44478315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
e troca de favores políticos.
4. Os recorridos alegaram ilicitude da prova obtida por gravação clandestina,
inexistência de abuso de poder e ausência de gravidade para ensejar a cassação
dos mandatos.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar de
ilicitude da prova e pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a gravação ambiental apresentada como prova é lícita.
7. Saber se houve abuso de poder político, econômico ou religioso capaz de
comprometer a normalidade e legitimidade do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A gravação ambiental foi considerada lícita, pois o evento ocorreu em local
público, acessível a terceiros, não havendo violação de privacidade, conforme a
exceção prevista no Tema 979 do STF.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que o abuso de poder
religioso não constitui categoria autônoma de ilicitude eleitoral, devendo estar
vinculado a abuso de poder político ou econômico.
10. O conjunto probatório não confirmou a existência de coação ou interferência
indevida dos recorridos na liberdade de voto dos fiéis.
11. As provas testemunhais indicam que a reunião religiosa abordou temas
administrativos e que não houve pedido expresso de votos nem pressão econômica
ou política sobre os participantes.
12. A jurisprudência do TSE exige prova robusta e inequívoca para a configuração
do abuso de poder, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de
improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
14. Tese de julgamento: "O abuso de poder religioso não configura categoria
autônoma de ilicitude eleitoral, exigindo a comprovação de vínculo com abuso de
poder político ou econômico, bem como prova robusta e inequívoca da interferência
na liberdade do voto e na normalidade do pleito."

Dispositivos relevantes citados

Num. 44478315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso XIV.
Constituição Federal, art. 5º, X.
Jurisprudência relevante citada
STF, RE 1.040.515 (Tema 979, repercussão geral).
TSE, RO-El 060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/03/2022.
TSE, REspe 060034373/PI, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/10/2022.
TSE, REspe 8285, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 06/10/2020.
TRE-PR, REl 060036811, rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, julgado em
30/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A
FORÇA DO POVO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 68 Zona Eleitoral de Cascavel,
que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta contra RENATO DA
SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO, LEONALDO PARANHOS DA SILVA E CLEMERSON
APARECIDO DA SILVA, para apurar suposto abuso de poder religioso por parte dos recorridos.
Na petição inicial, a parte autora alegou, em síntese, que os investigados teriam se beneficiado
de abuso de poder político, econômico e religioso durante um evento realizado na Assembleia de
Deus de Cascavel, em 05/08/2024. Segundo a alegação, o encontro teria sido marcado por
ameaças e pela imposição de benefícios financeiros e habitacionais condicionados à adesão ao
projeto político dos candidatos apoiados pela Igreja, ora recorridos. Além disso, sustentou-se que
houve uso indevido de meios religiosos para influenciar eleitores, o que seria demonstrado por
meio de gravações de áudio e vídeo realizadas no evento.
O Juízo Eleitoral de origem julgou improcedente a demanda, entendendo pela inexistência de

Num. 44478315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
irregularidades, bem como pela ausência de provas acerca da alegada coação ou pressão sobre
os fiéis em troca de favorecimento eleitoral, considerando, ainda, que a reunião aconteceu em
período anterior ao eleitoral, sem pedido de votos ou oferta de benefícios.
Em suas razões recursais (ID 44266882), afiança a Coligação recorrente que própria defesa dos
Recorridos, ao apresentar a "Ata Pronta" da Assembleia de Deus, demonstra a clara
determinação da igreja em eleger Renato Silva, evidenciando um projeto de poder. A ata
demonstra que os obreiros foram convocados a "fazer um clamor (...) em eleger Renato Silva
como o novo Prefeito do Município". Argumenta que a sentença desconsiderou as ameaças
sofridas pelos fiéis que possuíam emprego na Assembleia de Deus, assim como a pretensão de
controle, coação e manipulação dos votos dos obreiros, e as ameaças de represálias por eles
sofridas. Prossegue, afirmando que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral demonstra que
qualquer discordância do alinhamento político engendrado pelos Recorridos foi interpretada como
deslealdade. Destaca que os testemunhos colhidos durante a audiência de instrução corroboram
a prática de abuso de poder político, econômico e religioso. Aponta que as testemunhas
relataram influência e pressão eclesiástica, discursos com conluio entre religiosos e políticos, a
menção ao ato de “cortar as cabeças” para reforçar a lealdade, e a coação econômica sobre os
obreiros. Ainda, alegam que os Recorridos utilizaram o espaço sagrado e o discurso religioso
para legitimar alianças políticas e reforçar o apoio eleitoreiro, configurando instrumentalização e
manipulação da fé. Menciona a edição do Decreto nº 18589 de 2024, através do qual Leonaldo
Paranhos indicou um dos Pastores da Assembleia de Deus para integrar uma Secretaria
Municipal, como uma materialização da troca de favores. A formação da "Comissão Para
Assuntos Políticos" é apresentada como prova de que a Assembleia de Deus influenciou no
pleito, direcionando o apoio para Renato Silva e Henrique Mecabô. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso eleitoral interposto para o fim de que sejam aplicadas as sanções previstas
no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, qual seja, cassação do registro ou
diploma dos investigados eleitos nas Eleições de 2024 e a declaração de inelegibilidade de todos
os investigados.
Em contrarrazões (ID 44266888), os recorridos afirmam, em suma, que a gravação utilizada como
prova é ilícita, que não houve abuso de poder religioso, político ou econômico, que a reunião teve
caráter religioso e não eleitoral, que não houve coação ou ameaças, e que a situação não possui
a gravidade necessária para justificar a cassação dos mandatos. Pugnam pelo desprovimento do
recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pela rejeição da
preliminar de prova ilícita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, entendendo que não há
elementos que comprovem abuso de poder político ou econômico e, ainda, que o abuso de poder
religioso deve estar associado a outras formas de abuso (ID 44346599).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, mister o conhecimento do recurso eleitoral
interposto.

Num. 44478315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02

II. PRELIMINAR:
Em contrarrazões, o recorridos afiançam que a gravação que deu origem à ação é ilegal, pois foi
feita de maneira clandestina em ambiente privado (reunião da igreja) e sem o conhecimento dos
interlocutores, o que a torna uma prova ilícita, conforme entendimento do STF (Tema 979) e do
TSE, bem como que as provas testemunhais derivadas dessa gravação também seriam ilícitas.
O Juízo Eleitoral de origem entendeu que a captação de áudio e vídeo da reunião não constituiu
prova ilegal, porquanto o evento ocorreu em um local público e desprovido de controle de acesso,
não havendo violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade, enquadrando-se na
exceção do Tema 979 do STF.
No que interessa, a sentença foi assim fundamentada:
“(...)
No entanto, observe-se que as gravações ocorreram em uma reunião que estava
direcionada a pastores e demais integrantes da igreja. Havia restrição à presença de
pessoas externas, mas não havia controle específico.
O que se tem é que o objetivo da reunião, segundo consta dos autos, era tratar de
assuntos internos da organização religiosa. No entanto, havia apenas uma lista de
presença, e não uma lista para restringir o acesso de pessoas ao local.
O próprio tema 979 utilizado pelos investigados para fundamentar seu pedido traz a
específica ressalva que permite aceitar as gravações anexadas aos autos, de modo
a afastar a alegação de ilicitude:
(...)
A exceção é exatamente a hipótese dos autos. O local era público e desprovido de
qualquer controle de acesso. Não houve violação à intimidade porque não havia
expectativa de estrita privacidade daqueles que participavam do ato.
A prova, portanto, é lícita.”

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em 01/12/2017, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 1.040.515 do
Tema 979, no qual se discutiu a ilicitude da prova obtida por meio de gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral.
Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
"No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental

Num. 44478315 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade
dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o
conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação
ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem
autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local
público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há
violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade". (grifamos)

Deste modo, denota-se que o próprio Tema 979/STF estabelece exceções à inadmissibilidade de
provas obtidas por gravação ambiental, especialmente em locais que não possuam restrições
rígidas de acesso, como no caso em análise. Sendo assim, a gravação feita por um indivíduo
presente no local se reveste de legitimidade e pode ser utilizada como prova válida.
Nesse sentido, recente julgado do STF, senão vejamos:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Mérito. Tema nº 979. Ilicitude
da prova. Gravação ambiental clandestina. Processo eleitoral. Ausência de
conhecimento de um dos interlocutores e de autorização judicial. Violação da
privacidade e intimidade. Direitos fundamentais. Liberdade probatória. Limites. Artigo
5º, incisos X, XI E LVI, da CF/88. Princípio da boa-fé. Inaplicabilidade da orientação
firmada na questão de ordem no RE nº 583.937/RJ em matéria eleitoral. Não
provimento. Fixação de tese.
(...)
5.
b) A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o
conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na
hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer
controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação da intimidade ou quebra
da expectativa de privacidade.
(RE 1040515 / SE - SERGIPE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Julgamento: 29/04/2024, Publicação: 24/06/2024, Órgão julgador:
Tribunal Pleno)

Na espécie, a gravação ambiental ocorreu durante uma reunião da Igreja Assembleia de Deus,
espaço frequentado majoritariamente por seus membros, mas sem um controle rigoroso de
acesso, o que permitia a presença de terceiros. Essa característica se confirma pelo fato de o
evento ter sido amplamente divulgado nas redes sociais da instituição, tornando-se acessível a
qualquer pessoa que seguisse a página.
Diante desse contexto, não se sustenta a alegação de ilicitude invocada pelos recorridos com

Num. 44478315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
base no Tema 979 do STF, pois a reunião não configurava um ambiente em que houvesse uma
expectativa absoluta de privacidade. Dessa forma, a gravação realizada por um dos participantes
não afronta os direitos de intimidade ou privacidade dos interlocutores.
Deste modo, a gravação ambiental e os depoimentos pessoais devem ser considerados, porque
provas lícitas, sendo cogente a rejeição da preliminar.

III. MÉRITO
Na espécie, o presente recurso eleitoral objetiva a reforma da sentença, para o fim de que a ação
seja julgada procedente, com o reconhecimento da prática de abuso de poder político, econômico
e religioso durante a campanha eleitoral de 2024, no município de Cascavel/PR, com o fim de que
sejam aplicadas as sanções previstas no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990,
qual seja, cassação do registro ou diploma dos investigados eleitos nas Eleições de 2024 e a
declaração de inelegibilidade de todos os investigados.
A alegação é no sentido de que os investigados teriam se beneficiado pela prática de abuso de
poder político, econômico e religioso durante evento realizado nas dependências da Assembleia
de Deus de Cascavel, em 05 de agosto de 2024. Sustenta-se que o referido encontro teria sido
marcado pela suposta imposição de benefícios financeiros e habitacionais, condicionados à
adesão ao projeto político dos candidatos apoiados pela instituição religiosa, ora recorridos, bem
como pela prática de ameaças dirigidas aos presentes. Alega-se, ainda, a utilização indevida de
elementos de cunho religioso como meio de influência sobre o eleitorado, circunstância que,
segundo a parte autora, restaria demonstrada.
A ação foi julgada improcedente, tendo o Magistrado destacado que a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral não reconhece o abuso de poder religioso como fundamento autônomo para
caracterizar a afronta ao artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, de modo que somente pode ser
sancionado se as circunstâncias do caso concreto permitirem o enquadramento em alguma das
formas positivadas de abuso, como poder político, econômico ou dos meios de comunicação
social.
Ainda, apreendeu o Juízo a quo que a prova produzida nos autos não confirmou o abuso de
poder político pelos investigados, não houve interferência dos detentores do poder político na
pauta da reunião organizada pelo Pastor Clemerson Silva, nem demonstração de que a reunião
foi feita com o único propósito de promover a candidatura dos investigados. Também, que não foi
comprovado tratamento privilegiado aos investigados por parte da igreja.
O recurso eleitoral não merece provimento, pelas razões a seguir expostas.
Acerca do abuso de poder político, leciona Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2023, p.
689/690):
“Para o TSE, “o abuso de poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90,
configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade

Num. 44478315 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros” (RO nº 172364/DF-j.
07.12.2017-Dje 27.02.2018). Da mesma sorte, ainda, “o abuso de poder político
decorre da utilização da estrutura da administração pública em benefício de
determinada candidatura ou, ainda, como forma de prejudicar o adversário” (TSE -
RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 - DJe 17.05.2019)”.

Por sua vez, quanto ao abuso de poder econômico, o professor Zilio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São
Paulo: Atlas).
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso
do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.

Num. 44478315 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.

A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que “Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90” (Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022,
07/11/2022).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Neste ponto, importante esclarecer que a legislação eleitoral não tipifica o abuso de poder
religioso de forma isolada.
Entretanto, ainda que o abuso de poder de autoridade religiosa não possua tipificação legal
específica na legislação eleitoral brasileira, sua prática pode ser passível de sanção quando as
particularidades do caso concreto permitam o enquadramento da conduta em alguma das formas
de abuso de poder expressamente previstas em lei, como o abuso de poder político, o abuso de
poder econômico ou o uso indevido dos meios de comunicação social
Assim, para que o abuso de poder religioso configure um ilícito eleitoral, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral orienta que este esteja intrinsecamente ligado a outras modalidades de
abuso, notadamente o abuso de poder político ou econômico:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL.
VEREADORA.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
REUNIÃO
REALIZADA
NAS
DEPENDÊNCIAS DE UMA IGREJA. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. CABIMENTO

Num. 44478315 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
DE AIJE EM FACE DE ABUSO DE PODER DE AUTORIDADE RELIGIOSA,
INDEPENDENTEMENTE DA PRESENÇA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO OU
ECONÔMICO. ENQUADRAMENTO DA AUTORIDADE RELIGIOSA DENTRO DO
CONCEITO GERAL DE AUTORIDADE PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64 DE 1990. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSTA DE FIXAÇÃO
DE TESE REJEITADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
1. Existentes outros mecanismos aptos a sancionar condutas irregulares
eventualmente perpetradas por instituições e líderes eclesiásticos no decurso das
campanhas eleitorais, resulta inviável a compreensão do abuso de poder de
autoridade religiosa como categoria ilícita autônoma, designadamente em face da
inexistência de alusão expressa no marco regulatório da ação de investigação
judicial eleitoral.
2. A prática do abuso de poder de autoridade religiosa, conquanto não
disciplinada legalmente, pode ser sancionada quando as circunstâncias do
caso concreto permitam o enquadramento da conduta em alguma das formas
positivadas de abuso, seja do poder político, econômico ou dos meios de
comunicação social.
3. Na espécie, não se verifica a presença de comportamento revelador de abuso de
poder, tendo em consideração a brevidade, o alcance limitado, o caráter disperso e
a ausência de elementos constritivos no teor do discurso endereçado.
4. Recurso especial provido. Agravo interno prejudicado.
(REspe nº8285, Min. Edson Fachin, DJE de 06/10/2020)

Acerca do tema, Rodrigo López Zílio indica o seguinte (Manual de Direito Eleitoral. 10ª edição.
São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 681/682):
“(...) pode-se afiançar que existe uma tendência de rejeição quanto ao
reconhecimento de atos de abusos que não ostentem tipicidade na legislação
eleitoral, ou seja, o TSE adota a linha intelectiva de que as denominadas ações
cassatórias somente são admitidas lastreadas em causas de pedir que tenham
previsão normativa expressa, acolhendo uma ideia de proteção do princípio da
legalidade para fins de imposição dessa gravosa restrição. Esse entendimento,
portanto, não acolhe a possibilidade de se reconhecer outras hipóteses de abuso de
poder não tipificados no ordenamento jurídico brasileiro (v.g. abuso de poder
sindical, coercitivo ou de cátedra).

Nesse sentido, recente julgado desta Corte, no qual fixou-se a tese de que “O abuso de poder
religioso não constitui categoria autônoma de ilícito eleitoral, sendo necessária sua vinculação ao

Num. 44478315 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
abuso de poder político, econômico ou dos meios de comunicação para ensejar a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral” (REl 060036811, Redatora Designada Desa. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 30/01/2025).
Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto
Na espécie, alega-se que Leonaldo Paranhos, então Prefeito de Cascavel, Renato da Silva e
Henrique Mecabô, estes eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município, teriam se
utilizado de um evento realizado na Igreja Assembleia de Deus para influenciar eleitores em prol
de suas candidaturas.
O evento em questão foi a realização da “Reunião Geral de Obreiros”, em 05/08/2024, na qual o
recorrido Pastor Clemerson Silva, teria, em tese, ameaçado os fiéis e condicionado a
continuidade dos benefícios concedidos pela igreja ao apoio político aos demais investigados. Na
ocasião, teria também havido cerceamento de liberdade política dos participantes, caracterizada
pela proibição de gravação e restrição de manifestação política divergente.
O convite para participação do evento foi veiculado na rede social da instituição:

Como dito anteriormente, o evento foi gravado, sendo os referidos vídeos anexados à inicial, cujo
teor é o seguinte:
Pastor Clemerson Aparecido da Silva:
E a respeito do projeto político da Igreja Assembleia de Deus, a respeito do nome
que será e foi escolhido pela comissão. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos
daqui. Todos vocês que estão aqui, aos obreiros titulares que estão aqui. Então
assim irmãos, estou falando aqui diante de Deus, na casa de Deus, aqui dentro da
igreja. Desleal não trabalha comigo. Por quê? Se você mora numa casa da igreja,
recebe um salário da igreja, e se você não trabalhar pelo projeto desta igreja,
amanhã leva a chave no gabinete também. Eu não estou falando de imposição,

Num. 44478315 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
estou falando de lealdade. Quem ousar dizer para mim que vai trabalhar pra outra,
que não é o candidato da igreja, eu já vou dizer pra ti aqui, claramente. No tempo
certo, a fatura chega. E isso não é ameaça. Isso é voz de liderança. Porque ou você
está no quarto ou você está fora dele. É assim desse jeito. E assim vai ser. Ninguém
está autorizado a gravar nada aqui dos nossos irmãos que tenham simpatia por A, B
ou C, ou esteja aí até mesmo com outro candidato a preferir. Não grave! Se eu
descobrir que você está gravando, eu vou te pegar. O parecer final da comissão é
que nós já temos um irmão que nos representa atualmente como vereador no nosso
município de Cascavel. O vereador, já vereador, pré-candidato, é o vereador Misael
Júnior, que já é o vereador, de fato, até o final dessa gestão, está na sua presença.
Com esses dois companheiros que estão com o apoio irrestrito do prefeito Paranhos
e que me fizeram o pedido de estar aqui para reforçar a aliança com a igreja e rogar
as orações deste povo de Deus. Nós não negamos oração para ninguém e nós
vamos orar pela vida dessa dupla que Deus direcionou o prefeito, que são pré-
candidatos até a homologação, e depois, então, serão candidatos. Rômulo está
aqui, tem um projeto também na vida dele. Nós queremos louvar a Deus pela vida
do Rômulo, que é obreiro e está aqui na igreja também, junto com o projeto. Nós
queremos agradecê-lo também pela presença. Eu sei que você não pode falar como
candidato, mas gostaria que você deixasse uma saudação aos nossos obreiros,
nosso vice-prefeito. Na condição de prefeito se o sr. pudesse deixar uma palavra.
A fatura chega. E isso não é ameaça, isso é voz de liderança, porque ou você está
no barco ou você está fora dele. É assim desse jeito. É assim que vai ser. Então, a
comissão tá aqui, depois nós vamos apresentar o escolhido deles, que é também o
meu escolhido. E eu digo a vocês, o Prefeito Paranhos veio aqui acompanhado.
Mecabo assim, rapaz. É, não conheço ele da primeira vez. Prazer em te conhecer.
Aqui o Renato, que está aqui. E o prefeito veio aqui, mais uma vez, para sinalizar a
aliança que tem conosco, a nossa igreja. Nos 10 meses que eu estive aqui, toda vez
que eu fui lá, ele abriu o gabinete, eu orei por ele, E ele atendeu os pedidos da
nossa igreja. E o prefeito veio aqui, mais uma vez, para sinalizar a aliança que tem
conosco, a nossa igreja. Então está aqui o prefeito de Paranhos, permitindo que o
senhor faça uso da palavra e que a vontade E depois nós estaremos orando pelo
projeto que o senhor tem e também pela vida do vice-prefeito dessa cidade, que
ainda não é candidato. É pré-candidato. Só é candidato depois que é homologado lá
na justiça, certo? Então é pré-candidato estar aqui, ter meu respeito e a minha
admiração. Pode falar para isso. Eu quero saudar a igreja na base do Senhor Jesus.
Quero, em nome de Jesus, expressar a minha alegria por poder estar aqui, Pastor
Pérez. Essa igreja me acolheu em 2016 e colocou o púlpito da igreja, orou por mim,
nos apoiou a prefeito desta cidade. Nós oramos durante muitos anos para ter na
prefeitura de Cascavel um homem temente a Deus. Deus ouviu as nossas orações.
2020 essa igreja novamente me apoia. Não me acolheu porque nós estávamos em
pandemia. Foi uma campanha diferente. Uma campanha que eu diria triste, mas que
era necessário devido ao plano do....
Se você não trabalhar pelo projeto dessa igreja, amanhã leva a chave no gabinete.
Eu não estou falando de imposição, estou falando de lealdade. A Bíblia diz assim,

Num. 44478315 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Sabe qual é o problema? É
que tem gente que antes de haver uma manifestação como esta numa reunião, vai
nos candidatos ao prefeito e fala assim ó “me dá 10 mil que eu vou trabalhar pra
você dentro da igreja.” A igreja não está à venda. A igreja já foi comprada pelo preço
de sangue. A igreja não está à venda. Não está à venda. Quem ousar dizer para
mim que vai trabalhar para outro, que não é o candidato da igreja.
O que está acontecendo não é fruto dos meus braços. Deus alterou essa cidade.
Deus transformou essa cidade. Deus me capacitou. A palavra de Deus diz que
capacita os chamados.
E eu preciso explicar. A gente fala assim, ó, vocês vão trabalhar de mãos dadas e
unidos. Beleza? Beleza. Eu orava por eles, eles iam embora. Sabe qual é o
problema? As torcidas dentro da igreja. Porque daí ia ter um de lá gritando, o
Catarino! Outro de cá, ô não sei o quê! As torcidas. É por isso que precisamos. O
que, pastor? Ter uma estrutura organizada para elegermos quatro, cinco vereadores
e dizer a Igreja Assembleia de Deus elegeu cinco vereadores. Assim, simples.
Dessa maneira. Estou sendo curto e direto para vocês entenderem. Agora, o que é
que eu fiz? Nomeei uma comissão política e chamei todos os pretensos candidatos
que vieram ali e conversaram com os nossos irmãos. Foram ouvidos, ouviram a
comissão e a comissão tomou uma decisão e a comissão me apresentou um
relatório e com base no relatório da comissão, essa é a minha decisão, porque eu
respeito quem eu instituí com poder para decisão a respeito daquilo. Esse é o fato.
Como a Igreja Assembleia de Deus tem, sim, mais pessoas que são candidatos e
que são membros dessa igreja. Certo? Membros dessa igreja. E a respeito do
projeto político da Igreja Assembleia de Deus, a respeito do nome que será e foi
escolhido pela comissão. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. Todos
vocês que estão aqui, aos obreiros titulares que estão aqui, eu quero usar um
comparativo. Se existe uma coisa que eu gosto de fazer em distintas pessoas, só
que tem um detalhe. Primeira coisa, desleal não caminha comigo. Isso é o primeiro
fato. E o outro já é claro. Estou aqui há dez meses, tenho profissão, tenho convicção
da minha chamada e o que falo aqui falo porque tô falando na direção de Deus.
Certo? Digo para vocês o seguinte: pense comigo que você tem na tua... quem é
casado aqui levanta a mão Certo. Muito bem. Os 60 dias a tua esposa chega na tua
casa e fala assim: “meu bem (...)”.
Leonaldo Paranhos:
Dessa cidade foi porque nós declaramos em praça pública que essa cidade, bom,
pertence ao Senhor Jesus Cristo. E que ela continuará pertencendo ao Senhor
Jesus Cristo. Nós apenas moramos aqui e temos que zelar dessa cidade, mas ela
não é nossa, ela pertence ao Senhor Jesus. Só para encerrar, eu estou feliz, que
agradeça a Deus porque Deus me deu a condição de dar um testemunho. Deus não
precisa de prefeitos. Deus não precisa de nós a não ser para fazer a obra que Ele
quer que a gente faça. E Ele nos dá a oportunidade de dar os nossos testemunhos.
E o testemunho que eu tenho que dar é o que eu disse, que essa cidade seria uma
cidade conduzida por um prefeito da paz. E aconteceu isso dentro da Prefeitura. Eu

Num. 44478315 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
posso testemunhar que um homem que foi para a Prefeitura, devido às orações e à
permissão de Deus, me deu a condição de andar com o meu vice-prefeito até o
último dia. Pela primeira vez na história de Cascavel, em 73 anos, um prefeito apoia
o vice. Mas eu queria que vocês olhassem para esse gesto não como uma
articulação política, uma decisão política. Olhe para o testemunho que eu tenho que
dar enquanto cristão, ser humano. E eu estou feliz por isso. Estou feliz, irmão,
porque aqui estava em 2016 com você, com o Israel. 2020 estamos juntos e 2024
posso voltar e entrar nessa igreja com as minhas mãos limpas e agradecer a Deus
que me trouxe até aqui.
Cleberson, te conheço nesses dez meses. Quero dizer que você não terá nenhuma
decepção comigo, porque eu conheço a palavra de Deus e a gente só precisa
assumir o compromisso diante de Deus se a gente quiser. Não somos obrigados a
assumir um compromisso que ser retos. Mas assumindo um compromisso diante de
Deus, é para que seja cumprido. Muito obrigado. Deus recompense a cada um dos
moradores de Cascavel pelas orações que fizeram pela nossa cidade, pelo
governante dessa cidade. Que nossa possa retribuir, que fiquem na paz do Sr.
Jesus Cristo. Boa noite! Alegria muito grande de estar aqui neste momento. Neste
templo de Deus. Quero saudar o sr. Cleverson. Muito obrigado. Saudar todos os
pastores, obreiros dessa igreja. Também saudar meu primo Levi, que é o que tem
de melhor para nossa família. Nossas irmãs são irmãs. Embora eu pertença a uma
outra igreja sagrada, mas muitas vezes no momento em que eu pude, que qualquer
ser humano tem nessa terra, fui pedir orações de joelho, chorando às vezes, o
pastor José Pereira. Dizer a verdade.
Renato Silva:
Quero saudar o nosso prefeito Paranhos. Guerreiro, lutador, Renato, Henrique
Mecabô. Estou feliz porque recebi o convite e o apoio do nosso prefeito Paranhos
para darmos continuidade a esse governo que fez toda a diferença na vida das
pessoas. Agora eu sou candidato, tô apaixonado pelo seu comportamento, pela sua
firmeza. Eu sempre defendi que as nossas igrejas deveriam ajudar a governar.
Elejam seus líderes e corte o pescoço se necessário for se não cumprir a missão
que assume perante o próximo. Eu sempre digo isso. Então, estou muito honrado,
muito honrado mesmo. Falando do provérbio do Rei Salomão. (...). Dê um beijo nos
lábios de quem responde e fala com sinceridade. Eu vi a sua sinceridade e nós
fizemos um entendimento olho no olho, de homem para homem de estar junto e
eleito for. Governar de mãos dadas com a nossa querida amada igreja assembleia
de deus. Então eu queria pedir uma oração para mim, pro Henrique, nosso prefeito
para que a gente possa terminar esse mandato abençoado por Deus, e eu tive
vários testemunhos (...).
Pastor:
Há pouco tempo teve um arcebispo de 83 anos que ficou um período aqui bem
trabalhado na nossa igreja. Renato, essa cidade é diferente. Já foi arcebispo em
várias outras regiões, senti diferença nesta cidade abençoada. Então,quero pedir
uma oração, pastor, para terminar nosso governo, o prefeito Paranhos e a nossa

Num. 44478315 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
pessoa Renato Silva, que termina sendo abençoada por Deus.

Ao proceder à análise detalhada do conjunto probatório constante dos autos, com especial
atenção à prova testemunhal colhida em juízo, constata-se que não restou demonstrada a
alegada concessão de tratamento privilegiado aos investigados, tampouco a suposta interferência
de Renato da Silva e Leonaldo Paranhos na condução da referida reunião.
Do discurso proferido pelo Pastor Cleverson Silva, embora contenha passagens com um tom
mais duro, como na declaração "Se você mora numa casa da igreja, recebe um salário da igreja,
e se você não trabalhar pelo projeto dessa igreja, amanhã leva a chave no gabinete também. Eu
não estou falando de imposição, estou falando de lealdade", não se pode inferir uma natureza
coercitiva direta. Ademais, o contexto em que o discurso foi realizado, conforme evidenciado
pelos risos captados nas gravações, sugere um ambiente de descontração.
O discurso enfatizou a relevância da lealdade e do comprometimento com as orientações
políticas da igreja, destacando que a escolha dos candidatos foi resultado de uma deliberação
interna, ocorrida por meio de uma comissão. Não foram identificadas evidências mínimas que
sugiram que os participantes foram coagidos a apoiar determinados candidatos ou que sua
liberdade política tenha sido comprometida. O pastor reafirmou que a igreja não está disponível
para negociações políticas e rechaçou qualquer tentativa de utilizá-la como ferramenta política em
troca de ganhos financeiros.
Os depoimentos prestados, notadamente os de Claudenir Fernandes Maraes, Luciano Silva da
Costa, Paulo Pereira Filho e Moacir Liba de Almeida, foram uníssonos em afirmar a inexistência
de solicitação de votos ou qualquer tipo de coação dirigida aos presentes, no sentido de que
manifestassem apoio aos candidatos investigados.
Em depoimento, Luciano Silva da Costa (ID 44266819 e seguintes) relatou que compareceu à
reunião em questão e que, embora Renato Silva e Leonaldo Paranhos tenham se pronunciado
por alguns instantes, eles não solicitaram votos. Acrescentou que não houve menção à eleição
dos candidatos investigados, conforme registrado na ata. Afirmou que o Pastor Clemerson Silva,
por sua vez, expressou confiança e mencionou que os obreiros deveriam apoiar o candidato da
igreja. Asseverou que não participou de cultos onde foram solicitados votos para os investigados
e que a comissão formada na igreja se manifestou apenas na escolha do candidato ao cargo de
vereador (Misael Jr).
Paulo Pereira Filho (ID 44266835 e seguintes) relatou que os encontros de obreiros ocorrem, em
regra, a cada dois meses e são restritos a membros da igreja, pois abordam temas de interesse
interno. Mencionou que é corriqueiro que figuras políticas manifestem interesse em participar
dessas reuniões. Márcio Pacheco também já marcou presença em uma ocasião anterior,
apresentando-se como pré-candidato e fazendo uso da palavra. Na reunião em questão, Renato
Silva discursou sobre temas como lealdade, submissão e obediência, sem fazer qualquer pedido
de voto, segundo Paulo Pereira Filho, que também garantiu não ter se sentido ameaçado e que a
pauta do encontro incluía outros temas administrativos.
Moacir Liba de Almeida (ID 44266824 e seguintes) corroborou que a reunião em questão ocorre

Num. 44478315 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
a cada dois meses e que sua pauta inclui temas administrativos. Confirmou que o candidato da
COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO participou de uma reunião
anterior, onde discursou como pré-candidato e solicitou orações. Enfatizou que Renato Silva não
pediu votos e que o Pastor Clemerson Silva não sugeriu que os investigados fossem os
candidatos preferidos da Igreja para receber apoio. Ele também afirmou que não houve pressão
durante a reunião e que a expressão "cortar a cabeça" foi dirigida aos candidatos eleitos que
cumprem seus compromissos com os eleitores, e não aos obreiros. Informou que a Igreja não
solicitou votos para os investigados e não interferiu na manifestação livre de seus fiéis.
Esclareceu que os políticos descobrem por meio de seus assessores que a Igreja tem reuniões
marcadas e solicitam permissão para participar. Nesta eleição, outros candidatos, como Edgar
Bueno e Fernando Mantovani, visitaram a Igreja. Os investigados não pediram nada além de
orações, e a comissão formada pela Igreja não opinou sobre as eleições majoritárias.
Claudenir Fernandes Maraes (ID 44266824 e seguintes) revelou que sua participação na
reunião da Igreja Assembleia de Deus foi limitada. Em seu relato, afirmou não ter testemunhado o
apelo do Pastor Cleverson Silva contra as gravações, uma vez que chegou ao local após o início
da assembleia. Adicionalmente, o depoente assegurou não ter sofrido qualquer forma de pressão
que o induzisse a votar em prol das candidaturas de Renato Silva e Henrique Antunes Mecabô,
declarando, inclusive, não tê-los avistado durante o evento.
Ainda, foi apresenta como prova a Ata da Assembleia Geral Ordinária de Ministros, na qual
evidencia-se que a reunião em questão não se restringiu a temas de natureza eleitoral,
abrangendo igualmente assuntos administrativos da Igreja, o que refuta a tese de que seu
objetivo principal consistiria em pressionar os presentes a apoiar as candidaturas de Renato Silva
e Henrique Antunes Mecabô , como bem se observa de trechos extraídos (ID 44266791):

Num. 44478315 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02

Ademais, acerca das provas apresentadas pela Coligação investigante, muito bem pontuou o
Juízo de origem, no sentido de que “As transcrições dos áudios constantes da peça de ingresso
foram pinçadas e selecionadas, de modo a tentar o enquadramento dos recortes à vedação legal.
No entanto, ao confrontar referidos recortes com a prova oral produzida, é possível aquilatar que
o contexto da reunião não teve a finalidade apontada pela investigante, de modo que não se
caracterizou o ilícito que permitiria o acolhimento dos pedidos formulados.”
No tocante à interpretação das manifestações proferidas durante a reunião, verifica-se que a
suposta ameaça atribuída ao Pastor Clemerson Silva ("Não grave! Se eu descobrir que você está
gravando, eu vou te pegar!") foi, segundo relatos colhidos, compreendida pelos participantes
como uma brincadeira, não havendo qualquer indício de que tenha sido levada a sério. No
mesmo sentido, a fala do investigado Renato Silva, que foi corretamente interpretada como uma
crítica genérica dirigida a agentes políticos que não cumprem seus compromissos, sem
conotação de ameaça aos membros da igreja.
Outrossim, não há nos autos elementos que comprovem a existência de conluio ou determinação
institucional por parte da Igreja Assembleia de Deus no sentido de obrigar seus membros a apoiar
as candidaturas dos investigados. Tampouco há indicativos de que tenha havido qualquer
imposição aos fiéis ou aos líderes religiosos, seja por meio de orientações, indução ou coerção,
para que favorecessem os referidos candidatos.
Por fim, cumpre destacar que a reunião objeto da presente análise foi previamente agendada e
realizada em período anterior ao início da campanha eleitoral, inexistindo nos autos qualquer
elemento probatório que demonstre que os candidatos tenham solicitado, determinado ou
orientado a instituição religiosa a adotar determinado posicionamento político.
Portanto, ausentes quaisquer elementos que possam configurar abuso de poder político ou
econômico por parte dos recorridos, de modo que não há que se falar em abuso de poder
religioso, nos termos da fundamentação retro, sendo mister o desprovimento do recurso eleitoral
interposto.

Num. 44478315 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011808700000043421382
Número do documento: 25042712011808700000043421382
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:06:02
DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO,
para o fim manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR,
que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600664-79.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO
POVO [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDOS: RENATO DA SILVA, HENRIQUE
ANTUNES MECABO, ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 HENRIQUE
ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO, CLEMERSON APARECIDO DA SILVA - Advogados
dos RECORRIDOS: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094, TAILAINE CRISTINA COSTA
DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA
DE OLIVEIRA - PR91962 - RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados
do RECORRIDO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025